Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO E RESTITUIÇÃO DA MENSALIDADE DE SEGURO SAÚDE. CORRETORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FUNÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A função do corretor de seguro é a intermediação. Sua responsabilização está prevista no art. 723 do Código Civil, em que se obriga a executar a mediação com diligência e prudência, bem como a prestar ao cliente, de forma espontânea, todas as informações sobre o andamento do negócio. Por seu turno, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que tal indivíduo, sob pena de responder por perdas e danos, deve prestar ao cliente todas os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.
2. Encerrada a intermediação e formalizado o contrato de seguro, inviável responsabilizar o corretor de seguro saúde pela majoração da mensalidade, pois não possui influência quanto ao ponto. A cobrança de mensalidade, e seu reajuste, é de conduta exclusiva da seguradora. Nota-se, o consumidor pretende reduzir a mensalidade, com restituição de valores eventualmente pagos a maior.
3. Portanto, não remanesce dúvida da ausência de responsabilidade da corretora de seguro quanto à majoração da mensalidade do seguro de saúde contratado pelo recorrente. E, nessa medida, diversamente do apregoado pelo recorrente, não se deve extinguir o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, mas, sim, proferir sentença definitiva, conforme exegese do art. 4o do CPC (princípio da primazia do julgamento de mérito).
4. Recurso conhecido e desprovido.